Tribunal: TJBA
Processo: 8029699-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029699-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: F. B. B. e outros

Advogado(s)
:
LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS, EDILENE DO SACRAMENTO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESSENCIAL PARA MENOR COM TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTUMAZ DA TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES E BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO CDC QUE NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA INTEGRAL. INAPTIDÃO OPERACIONAL DA REDE CREDENCIADA COMPROVADA PELA INADIMPLÊNCIA DA OPERADORA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela operadora de saúde CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8029699-11.2025.8.05.0000, a qual negou provimento ao recurso da Agravante e manteve a decisão de primeira instância que havia majorado a multa diária para R$ 5.000,00, limitado a R$ 100.000,00, e determinado o bloqueio judicial de R$ 35.615,86 para garantir o custeio do tratamento multidisciplinar do menor F. B. B., portador de Trissomia 21 (Síndrome de Down) associada a Transtorno Global do Desenvolvimento (CID Q90, F801 e F849).

II. Questão em discussão

As questões devolvidas para apreciação do Órgão Colegiado consistem em:

a) Se a natureza de entidade de autogestão da Agravante, nos termos da Súmula 608 do STJ, afasta a obrigação de custeio integral do tratamento fora da rede credenciada e se impõe a limitação do reembolso aos valores de tabela.

b) Se a Agravante logrou comprovar a aptidão técnica e operacional de sua rede credenciada (Clínica Navarro) para o fornecimento do tratamento na forma e frequência prescritas pelo médico assistente.

c) Se o histórico de descumprimento da tutela de urgência e o risco à saúde do menor justificam a imposição e manutenção das medidas coercitivas, notadamente a majoração das
astreintes
e o bloqueio de valores.

III. Razões de decidir

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às entidades de autogestão em saúde, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608), não exime a operadora do cumprimento dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil) e tampouco a desobriga de fornecer o tratamento de saúde essencial contratualmente previsto, devendo o contrato ser interpretado em harmonia com o direito fundamental à saúde (Art. 196 da CF) e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (Art. 227 da CF).

A alegação da Agravante de que sua rede credenciada é plenamente capaz e apta a fornecer o tratamento é concretamente infirmada pelas provas documentais colacionadas pelo Agravado, especialmente a comunicação formal da
Clínica Navarro
, prestadora de serviços indicada pela própria CASSI, que noticiou a suspensão dos atendimentos por inadimplência da operadora, acumulando dívida superior a R$ 67.000,00. Tal fato, de natureza
superveniente
e inconteste, demonstra a insuficiência operacional da rede credenciada causada por ato imputável à própria Agravante, configurando omissão no dever de prestação do serviço e inaptidão prática da rede ofertada.

Em se tratando de tratamento médico inadiável, prescrito para menor com transtorno de desenvolvimento, e diante da comprovada omissão da operadora em fornecer o serviço de forma contínua e integral em sua rede, a imposição de medidas coercitivas, como a majoração das
astreintes
e o bloqueio judicial de valores para custeio direto do tratamento, revela-se legítima, necessária e proporcional, visando a efetividade da tutela de urgência e a proteção do bem jurídico maior, a saúde do menor.

A omissão da operadora em garantir o tratamento integral em sua rede, seja por insuficiência técnica dos profissionais (falta de certificação em técnicas como PROMPT e Integração Sensorial de Ayres, conforme prescrição médica), seja por inaptidão operacional (inadimplência que gerou a suspensão dos serviços na clínica credenciada), legitima o custeio integral do tratamento fora da rede, afastando a pretensão de limitação do reembolso aos valores de tabela contratual (Art. 8º, §2º, da RN 566/2022 da ANS), uma vez que a escolha do prestador não foi arbitrária do beneficiário, mas sim consequência direta da inexecução contratual da Operadora.

IV. Dispositivo

Nega-se provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de desprovimento do Agravo de Instrumento e a decisão de primeiro grau que impôs as medidas coercitivas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
A
GRAVO INTERNO
Nº
8029699-11.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como Agravante,

CAIXA DE ASSIST
Ê
NCIA DOS FUNCION
Á
RIOS DO BANCO DO BRASIL
, e, como Apelado
F. B. B. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem com base nos fatos e fundamentos expostos.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora